Tribunal: STF
Processo: HC 226974
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.4.2023 por Michel Donizeti da Silva, advogado, em benefício de Jessica Mosquera Urrego, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 782.783/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e quatro corréus condenados, em 1º.7.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Pedro/SP (Ação Penal n. 1500174-15.2022.8.26.0599), pela prática dos delitos previstos no caput do art. 288 (associação criminosa), no inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado, vinte e duas vezes) e no art. 307 (falsa identidade) do Código Penal. O juízo sentenciante impôs à paciente as penas de oito anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa; e de quatro meses e quatorze dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O juízo de primeiro grau também manteve a custódia preventiva da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém anterior a 30 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca, Angélica Castellanos Escobar, (...), Jessica Mosquera Urrego, (...), Diana Sofia Peña Cañon, (...), Lilia Johana Vanegas, (...), e Jonathan Sneider Acosta Amada, (...), associaram-se para o fim específico de cometer crimes. 



    Consta ainda que, na madrugada de 30 de janeiro de 2022, por volta das 2h30min, no Haras NSG, localizado na Rodovia SP 191, nesta cidade e comarca, Angélica Castellanos Escobar, (...), Jessica Mosquera Urrego, (...), Diana Sofia Peña Cañon, (...), Lilia Johana Vanegas, (...), e Jonathan Sneider Acosta Amada, (...), previamente ajustados e agindo em concurso, com unidade de desígnios , durante o repouso noturno, subtraíram, de forma continuada, para proveito comum 1 celular Samsung preto; 1 celular Motorola, Moto One; 1 celular Samsung preto, A32; 1 celular Iphone branco, modelo 07; 1 celular Iphone presto, modelo XR; 1 celular Iphone X branco; 1 celular Motorola Moto G6 Play; 1 celular Samsung azul; 1 celular Samsung A03S, vermelho; 1 celular Motorola Moto G One branco; 1 celular Samsung S9 cinza; 1 celular Motorola Moto E7, azul; 1 celular Xiomi note 8 pró, verde; 1 celular Iphone 6S rosé; e diversos outros aparelhos celulares; pertencentes, respectivamente, a Mariane Cristine Cardoso Prieto; João Pedro de Sousa Callegari; Meiriane Cordeiro de Jesus; Micaelli de Melo Guedes Belo; Vicente Rodrigues Vieira Neto; Agatha Soares Baltieri; Gilson Alex Bontorim; André Luiz Siqueira; Arthur Ferreira da Silva; Alessandra Caroline Azevedo; Rita de Cássia Leite Moreira; Rafael Gazola; Lucas Eduardo dos Santos; Rafael Evandro do Cabo Gigeck; e demais vítimas ainda não identificadas. 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, Angélica Castellanos Escobar, (...), Jessica Mosquera Urrego, (...), Diana Sofia Peña Cañon, (...), e Jonathan Sneider Acosta Amada, (...), atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se, respectivamente, como ‘Estephany Lizarazo Escobar’, ‘Erika Celis’, ‘Jaqueline Camacho Cañon’ e ‘Fabian Camargo Rodrigues’, conforme fichas de identificação de fls. 48/53. 



    Segundo se apurou, os denunciados Jonathan, Jéssica, Lilia, Diana e Angélica se associaram para o fim de cometer crimes e se deslocaram da cidade de São Paulo para a cidade de São Pedro, nesta comarca, exclusivamente para este fim. 



    Na madrugada dos fatos, portanto durante o repouso noturno, durante um show musical performado nesta cidade, os denunciados, ajustados como estavam em seus desígnios, aproveitaram-se da baixa visibilidade da noite e da distração das vítimas para subtrair diversos aparelhos celulares, entre eles (...); e diversos outros aparelhos celulares (auto de exibição e apreensão de fls. 16/19, autos de entrega de fls. 42/47, 201, 203, 205, 207, 209 e 211, fotografias de fls. 90/93).



    Os denunciados foram flagrados na prática delitiva pelas testemunhas Eli César Mille Campos, Graziele Nunes Geraldi e Danilo Monteiro Elesbao, que realizavam a segurança do local, sendo certo que, antes que as denunciadas fossem abordadas, Jonathan tentou sinalizar para que elas fossem embora rapidamente. 



    Em revista pessoal, foram encontrados 3 celulares com Diana, 4 celulares com Jéssica, 13 celulares com Angélica e 2 celulares com Jonathan. 



    Quando da abordagem, a fim de obter vantagem em proveito próprio, Jonathan se identificou como ‘Fabian Camargo Rodrigues’, Angélica se identificou como ‘Estephany Lizarazo Escobar’, (...), Jessica se identificou como ‘Erika Celis’ e Diana se identificou como ‘Jaqueline Camacho Cañon’ (fichas de identificação de fls. 48/53). 



    Suas verdadeiras identidades apenas foram descobertas em Delegacia de Polícia” (fls. 66-68, e-doc. 8). 



    3. Em 25.9.2022, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, “a fim de absolver os apelantes da imputação pela prática do crime do artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para redimensionar as penas em relação aos crimes remanescentes, reduzindo-se as bases, afastando-se a agravante calamidade pública e a majorante do repouso noturno” (fl. 16, e-doc. 6). As penas impostas à paciente foram redimensionadas para quatro anos, seis meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa; e três meses e quinze dias de detenção, em regime semiaberto. O Tribunal estadual manteve a custódia cautelar da paciente e negou a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO e ASSOCIAÇÃOCRIMINOSA – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelos furtos, porém, frágil para demonstrar o animus associativo necessário para tipificar o crime do artigo 288, do CP – Penas – Redução – Necessidade – Redução das bases, afastamento da agravante da calamidade pública e da majorante do repouso noturno – Abrandamento do regime prisional e substituição por restritivas – Possibilidade para os réus primários e de bons antecedentes – PARCIAL PROVIMENTO” (fl. 17, e-doc. 6). 



    4. A sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 17.10.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 782.783/SP, denegado em 23.2.2023 pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça. Aquela decisão monocrática transitou em julgado em 6.3.2023. 



    6. A decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, Ministro em exercício no Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser inviável “a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, não se admitindo sequer modulação da cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso” (fl. 2, e-doc.1).



    Argumenta que “o juízo de piso manteve a preventiva sem apontar nada de concreto para justificar a restrição da liberdade do paciente. A outra margem, a manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do Paciente” (fls. 3-4, e-doc.1).



    Defende a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente. Assevera que esse pleito “não se encontra isolado, já que a própria Lei de Execução Penal, prevê tal pedido (Artigo 117 da Lei n. 7.210/84)” (fl. 5, e-doc.1).



    Salienta que “a paciente foi condenada e processada por crime que não houve incidência de violência. Além disso, demonstra que a paciente, não é um risco à sociedade” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Cita o Enunciado n. 26 da I Jornada de Direito Processual Penal do Conselho Nacional de Justiça: “é possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no artigo 117 da Lei n. 7.210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. Concessão de medida liminar com alteração do regime de cumprimento de pena e/ou substituição pela prisão domiciliar humanitária; (...)



    3. Por fim, requer que a liminar concedida seja referendada do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus Criminal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 782.783/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 6.3.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 17.10.2022, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 14.4.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Ressalte-se terem sido superadas as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto, fixado para cumprimento da pena de três meses e quinze dias de detenção. Como assentado na decisão impugnada, a condenação da paciente transitou em julgado em 17.10.2022, sendo descabido cogitar-se de custódia preventiva, pois se trata de prisão definitiva para a execução de título judicial condenatório transitado em julgado.



    12. O pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária não foi apreciado pelas instâncias ordinárias, sendo apresentado inicialmente no habeas corpus ajuizado no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do tema sob pena de indevida supressão de instâncias. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    13. Embora o impetrante não tenha apresentado qualquer alegação no sentido da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, constou pedido de “alteração do regime de cumprimento de pena e/ou substituição pela prisão domiciliar humanitária” (fl.12, e-doc. 1).



    14. Assim, apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar não ter sido demonstrada teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 



    15. Tem-se, nos presentes autos, que a paciente foi condenada, em 1º.7.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Pedro/SP (Ação Penal n. 1500174-15.2022.8.26.0599), às penas de oito anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa, e de quatro meses e quatorze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 288 (associação criminosa), no inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado, vinte e duas vezes) e no art. 307 (falsa identidade) do Código Penal. 



     Os regimes iniciais fechado (pena de reclusão) e semiaberto (pena de detenção) foram estabelecidos com fundamento na quantidade de pena imposta e na reincidência da paciente: “Diante da quantidade de pena, das circunstâncias judiciais e o fato de a ré ser reincidente, iniciará o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado e a de detenção em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, a contrario sensu, e § 3º, do Código Penal)” (fl. 65, e-doc. 11).



    16. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, “a fim de absolver os apelantes da imputação pela prática do crime do artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para redimensionar as penas em relação aos crimes remanescentes, reduzindo-se as bases, afastando-se a agravante calamidade pública e a majorante do repouso noturno” (fl. 16, e-doc. 6). As penas impostas à paciente foram redimensionadas para quatro anos, seis meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa; e três meses e quinze dias de detenção, em regime semiaberto. Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento das reprimendas impostas à paciente:



    “O regime prisional, porém, deve ser abrandado. 



    Afastadas as circunstâncias desfavoráveis e tendo em vista as penas estabelecidas, inferiores a quatro anos, o regime prisional será o aberto, com exceção da ré JESSICA que, em função do antecedente criminal e da reincidência, deverá descontar as penas reclusiva e detentiva em regime fechado e semiaberto, respectivamente, tal como estabelecido na r. decisão monocrática” (fl. 26, e-doc. 6). 



    17. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação dos regimes fechado e semiaberto para início do cumprimento das penas impostas à paciente:



    “Como se vê, as instâncias ordinárias mantiveram os regimes prisionais mais gravosos – fechado e semiaberto – em virtude da presença de fundamentos concretos, tendo em vista o fato de a paciente ser reincidente. 



    De fato, ‘Estabelecida pena superior a 4 anos, ao réu reincidente, não há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado’ (AgRg no HC 617.962/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). 



    Desse modo, a despeito de as penas terem sido fixadas em 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão; e 3 meses e 15 dias de detenção, correta a imposição de regime mais gravoso, nos termos dos artigos 33 e 59, do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, conforme art. 44 do mesmo diploma legal” (fl. 3, e-doc. 14).



    18. Embora as penas definitivas impostas à paciente, de quatro anos, seis meses e treze dias de reclusão, e de três meses e quinze dias de detenção, permitissem, em tese, a fixação dos regimes semiaberto e aberto para o início do cumprimento das reprimendas, a reincidência conduziu à fixação dos regimes iniciais fechado e semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (...) 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602- AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora